Tribunal: TJSP
Processo: 2271669-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, tendo em conta a divisão entre os litisconsortes – Quantificação do valor buscado na lide dependerá eventualmente de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, tendo em conta a divisão entre os litisconsortes – Quantificação do valor buscado na lide dependerá eventualmente de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas elaboradas), como dispõem os art. 9o e 10 da Lei 12.153/09 – Competência do Juizado Especial absoluta – Questão enfrentada no IRDR n° 0037860-45.2017.8.26.0000. Decisão de 1o grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271669-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARGARIDA RODRIGUES, LIANE LOPES URSULINO, ROSANA LUCAS, MARIA
REGINA ALMADA OLIVEIRA, ERISLENE SANTIAGO DE LIMA, JESSICA
CARVALHO DE OLIVEIRA, ANA PAULA PEREIRA DE QUEIROZ, SILVIA
HELENA DA SILVA ALVES, MESSIAS ROSA DO CARMO, ROSI APARECIDA
FRANCISCO ROCHA, MARCELA DA SILVA CAMPOS, APPARECIDA IVONETO
SILVA PAULA,, SUELI DE OLIVEIRA GOMES VIEIRA, VANETE MARIA
BARBOSA, CYNIRA FERREIRA, ROSÂNGELA DA SILVA DANTAS, DORACI
JUVENTINA FALCO REBESSI e DARCI SPADACIO CUNHA, é agravado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271669-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 20336 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2271669-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: LIANE LOPES URSULINO E OUTROS
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a instância: Otavio Tioiti Tokuda
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a
redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, tendo em conta a
divisão entre os litisconsortes Quantificação do valor buscado
na lide dependerá eventualmente de meros cálculos aritméticos,
cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento
de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de
pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas
elaboradas), como dispõem os art. 9o e 10 da Lei 12.153/09
Competência do Juizado Especial absoluta Questão enfrentada
no IRDR n° 0037860-45.2017.8.26.0000. Decisão de 1o grau
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão com base na qual, em ação envolvendo diferenças
remuneratórias, o MMo. Juiz “a quo” declinou da competência e determinou a
redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do
valor dado à causa.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a ação
envolve interesse individual, mas, indiscutivelmente, de natureza coletiva,
sendo excluída da competência dos Juizados Especiais as demandam que
versem sobre direitos ou interesse difusos e coletivos. Argumenta que a causa
é, ainda, complexa; que o valor global da causa é superior ao teto de 60
salários mínimos e que o valor da causa é uno e indivisível. Argumenta pela
necessidade de elaboração de prova pericial para elaboração dos cálculos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271669-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O valor dado à causa (R$63.000,00) é realmente
superior a 60 (sessenta salários-mínimos), todavia, tem-se que no presente
feito o número de litisconsortes (dezoito) permite um recorte individualizado
em montantes inferiores ao critério legal quantitativo. Nesse sentido, a
liquidação dos valores buscados não revela maior complexidade, bastando a
realização de simples cálculos aritméticos para a definição da quantia
almejada, além da possibilidade de medidas auxiliares à liquidação
(fornecimento de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de
pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas elaboradas), como
dispõem os art. 9o e 10 da Lei Federal no 12.153/09.
Assinale-se que, como é cediço, o Juizado Especial
da Fazenda Pública possui evidente competência absoluta, devendo-se
esclarecer que a questão em tela já foi definida no IRDR n°
0037860-45.2017.8.26.0000, no qual foi fixada a seguinte tese: "Nos casos
de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei Federal
no 12.153/2009).
E nem se cogite em demanda que verse sobre
direitos ou interesses difusos e coletivo, pois o caso é de causa que versa
sobre interesse patrimonial eminentemente individual, apenas postulado em
litisconsórcio facultativo.
Assim, a r. decisão agravada fica integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271669-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
ISABEL COGAN
Relatora